Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725531-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Requerente: Maciel Luiz dos Santos Requeridos: Distrito Federal Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Presidente da Comissão Permanente de Concursos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à sentença proferida em mandado de segurança, formulado por Maciel Luiz dos Santos diante da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710672-34.2022.8.07.0018, ocasião em que houve a denegação da segurança pleiteada pelo ora requerente. Contra a referida sentença o requerente interpôs apelação, que ainda não foi distribuída, e formulou o presente requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, argumenta que é Primeiro Sargento do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e, por esse motivo, foi impedido de participar do procedimento seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, tendo em vista que o respectivo edital restringiu a participação aos ocupantes da graduação de Subtenente. Também verbera que após a impetração de mandado de segurança foi concedida, pelo Juízo singular, medida liminar para determinar o ingresso do impetrante no referido Curso Preparatório de Oficiais, o que foi revisto por ocasião da sentença, tendo havido a denegação da segurança impetrada. Aliás, ressalta que frequentou aproximadamente 90% (noventa por cento) do total de aulas do curso, tendo se submetido a prova teórica e prática. Acrescenta que há outros participantes do curso em situação semelhante, que tiveram decisões favoráveis em outros processos. Aduz que eventual acesso ao Quadro de Oficiais sem passar previamente pela graduação de Subtenente não configura quebra de hierarquia, tendo em vista tratar-se de nomeação ou “ingresso” e não de promoção. Sustenta, ainda, a inexistência de prejuízo ao Erário, tendo em vista que a efetiva conclusão do curso garantirá maior qualificação profissional ao militar. Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, para que seja assegurada a continuidade de participação do recorrente no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 2/2022, até o julgamento final do recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o requerimento de tutela provisória formulado em grau recursal deve ser direcionado ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito do recurso. No caso em análise verifica-se que o recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pelo ora requerente (autos no 0723123-48.2022.8.07.0000) foi distribuído a este Relator, o que evidencia a ocorrência da prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC. Por ocasião da decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0723123-48.2022.8.07.0000, foi ressaltado que no presente caso não há ilegalidade ou abuso de poder relativamente à exigência ora impugnada pelo recorrente. O pressuposto referente à graduação de "Subtenente" da ativa, ao contrário, encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições legais e constitucionais (procedimento no 11488/2021), sendo certo que após a elaboração de requerimento de consulta pelo Sr. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a respeito dos critérios a serem observados para a formalização de editais relacionados ao Curso Preparatório de Oficiais, e também, sobre a interpretação a ser dada ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, aos 23 de fevereiro de 2022 a Corte de Contas esclareceu, com amparo no princípio da hierarquia, prefigurado no art. 42 da Constituição Federal, que o termo “praça” mencionado no aludido preceito legal corresponde à graduação de "Subtenente", entendimento que torna ilegítima a pretensão ora exercida pelo impetrante. A propósito, examine-se a ementa do julgado aludido: “Ementa: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. Na fase de discussão da matéria, o representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA, com fundamento no art. 54, II, do RI/TCDF, reiterou os termos do Parecer no 46/2022-G4P/ML (peça 22). Decisão: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III – autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento.” (Decisão Ord. no 408/2022-SS- Decisão de Mérito, publicado em 11 de março de 2022, p. 36-50, DODF) (Ressalvam-se os grifos) A matéria em deslinde também já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a legalidade da exigência prevista no edital ora impugnado. Examine-se, a propósito, a ementa abaixo transcrita: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: ‘1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital.’ 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: ‘EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...).’ 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão n° 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) Convém destacar, ainda, que o ora recorrente ocupa a graduação de Primeiro-Sargento, de modo que sua permanência no curso preparatório em questão, nos moldes da orientação acima exposta, resulta em violação do princípio da hierarquia que orienta a organização do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 42 da Constituição Federal. Em observância à escala hierárquica alusiva ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal o Primeiro-Sargento deve ascender à graduação de Subtenente, que é a derradeira graduação do círculo de Praças, para que participe de procedimento seletivo destinado à promoção ao círculo de Oficiais. A esse respeito convém observar o teor da regra prevista no art. 61 da Lei no 7.479/1986: “Art. 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares.” Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo de origem. Determino, ainda, que seja promovido o julgamento conjunto do recurso de agravo de instrumento e da apelação manejados pelo ora requerente. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator